Tribunal: TJPA
Processo: 0007221-14.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007221-14.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
AGRAVADO: EIKO VALENTE E DINAN WALBER DE LIMA CARDOSO
INTERESSADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO MENSAL DO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA O DEFERIMENTO DO PAGAMENTO. ARGUMENTO REJEITADO. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MEDIDAS EXECUTIVAS PRÓPRIAS. ALEGAÇÃO ACOLHIDA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ACARRETA A APLICAÇÃO DE MULTA, NÃO SENDO ILEGAL A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores e os Juízes Convocados, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, mantendo o acórdão vergastado, tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora, e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador (a) José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Maia Junior.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que deferiu pedido de tutela antecipada requerido por Eiko Valente e Dinan Walber de Lima Cardoso, determinando o pagamento mensal do valor de 1% (um por cento) do valor da unidade habitacional, procedendo-se ao depósito do montante de R$ 1.347,36 (mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias, bem como determinando o congelamento parcial do saldo devedor, passando a incidir a partir de janeiro de 2013 o índice INCC/FGV.

No bojo de suas razões recursais, a empresa alega que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, vez que não houve a comprovação do dano material, mas sim a mera estimativa de valores de supostos danos, o que não se mostra suficiente para demonstrar a efetividade do dano.

Acrescenta que o atraso na obra em razão da escassez da mão de obra e de materiais é hipótese expressamente prevista no contrato e possui respaldo na legislação vigente, tratando-se de caso fortuito, e portanto, não havendo que se falar em inadimplemento contratual. Afirma que a prorrogação do prazo de entrega da unidade autônoma está prevista nas cláusulas 6.1.1 e 6.1.2 do contrato firmado entre as partes e, ainda, as hipóteses de caso fortuito e força maior são expressamente previstas no contrato que as partes possuíam pleno conhecimento e anuíram voluntariamente.

Aduz que o pedido de pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) do valor do imóvel requer ampla instrução processual, logo, mostrando-se incompatível com a fase inicial da demanda.

Defende a inaplicabilidade da pena de pagamento de multa diária, utilizando como fundamento a ausência de previsão legal, a existência de método próprio de execução forçada contra o devedor e o prejuízo decorrente superendividamento da empresa.

Defende ainda a legalidade dos índices de correção monetária dispostos no instrumento contratual.

Afirma que a correção monetária é parcela integrante da obrigação principal e que, se o devedor busca furtar-se à correção monetária, busca em verdade, adimplir menos do que se obrigou a pagar, locupletando-se indevidamente.

Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que haja a reforma da decisão que obrigou a agravante a pagar a título de lucros cessantes o importe de 1% (um por cento) do valor do imóvel e o congelamento da correção monetária sobre o saldo devedor até a data aprazada contratualmente para a entrega do imóvel, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Em decisão de fls. 356/357v, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Às fls. 368/383, a parte agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados pela empresa agravante, pugnando ao fim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Os pontos principais a serem dirimidos no presente
decisum
diz respeito à ausência de comprovação do dano material que possibilitasse a determinação de pagamento de lucros cessantes, a inaplicabilidade da multa diária e o congelamento da correção monetária do saldo devedor.

Relativamente ao argumento de que a parte agravada não logrou êxito em comprovar o dano material necessário para a concessão dos lucros cessantes, não merece prosperar o pleito, tendo em vista que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de que o prejuízo do promitente comprador é presumido.

Neste sentido, os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL, NO CASO CONCRETO, CONFIGURADO.APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
"Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador".
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).
2. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais.
Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1817480/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELA DECISÃO RECORRIDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4.
"No caso de atraso na entrega das chaves, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador, face a privação na utilização do bem"

(AgInt no AREsp n. 976.907/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. O Tribunal de origem fixou o valor devido a título de lucros cessantes com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, de modo que alterar o montante arbitrado demandaria o reexame desses elementos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.614.721/DF, ocorrido em 22/5/2019, de Relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que, "prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto", o que ocorreu. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. No caso concreto, a Justiça local analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, "os óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea a quanto pela c"(AgInt no AREsp n. 1.367.809/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019).
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 970.022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)

Portanto, rejeito o argumento de necessidade de comprovação dos danos materiais sofridos pelo atraso da obra.

Quanto ao congelamento do saldo devedor, importante frisar que o atraso na entrega da obra acarreta a aplicação de multa, não sendo ilegal a atualização dos valores pela vendedora. Além disso, a correção monetária não se trata de pena, mas forma de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação.

O fato do promitente vendedor encontrar-se em mora no cumprimento da sua obrigação - entrega do imóvel - não justifica a suspensão da cláusula de correção monetária do saldo devedor, na medida em que inexiste equivalência econômica entre as obrigações das partes contratantes, porquanto o prejuízo decorrente do atraso na conclusão da obra não guarda correspondência com o valor da correção monetária do saldo devedor para o período de inadimplência.

Assim, caberá ao promitente comprador buscar a reparação dos danos por ele suportado com o atraso na entrega do imóvel por outros meios, de acordo com os prejuízos efetivamente sofridos, tais como a indenização do aluguel pago ou que seria recebido durante a mora ou dos danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo, esta Egrégia Corte,
in verbis
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO COM BASE EM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE LUCROS CESSANTES.
DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA INVERSA E DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 941.690/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). Grifo nosso.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTRUTORA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
Ainda que evidente o atraso da obra, não se mostra possível o congelamento do valor das prestações ou do saldo devedor, pois a correção monetária não constitui um plus
. 3. Consoante precedentes do STJ, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, presumem-se os lucros cessantes experimentados pelo promitente comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. 4. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060551-5/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/0019, publicação da súmula em 31/07/2019). grifo nosso.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMORA NA ENTREGA DA OBRA E DE DOCUMENTOS NECESÁRIOS A CONCRETIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE ERRO IN PROCEDENDO- REJEITADA.DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA E DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de existência de erro in procedendo - o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula n 568, que consolida o entendimento de que: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema/' Tal enunciado tem fundamento no regimento interno daquela Corte Superior, assim como previsto no regimento deste E. Tribunal, e permanece produzindo regularmente seus efeitos. Ademais, a interposição de Agravo Interno tem como um de seus efeitos a devolução da análise do mérito recursal ao Órgão Colegiado, o que fulmina a pretensão preliminar de nulidade de erro in procedendo. Por tais razões, Rejeito a Preliminar de Anulação do Decisum por Erro In Procedendo. 2.
A correção monetária constituí mera reposição do valor real da moeda, devendo ser integralmente aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.?. (REsp 1391770/SP).
3.
Independe, portanto, qual a causa de pedir do congelamento do saldo devedor, se o atraso na entrega do imóvel ou a demora na entrega dos documentos necessário à concretização do financiamento, pois o congelamento por si só do saldo devedor configura enriquecimento sem causa do devedor. 4. A jurisprudência dominante desta E. Corte sedimentou-se no sentido de rechaçar a possibilidade de congelamento do saldo devedor em casos envolvendo compromisso de compra e venda
. 5. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02121410-96, 190.746, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28). Grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. NULIDADE DE CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DEVE SER APRECIADO QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou que o atraso injustificado na entrega de imóvel caracteriza a culpa exclusiva do promitente vendedor na hipótese de resolução contratual. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Assim, no presente caso, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela de evidência em favor do agravado: o atraso injustificado na entrega do imóvel, devida e irrefutavelmente comprovado nos autos. 5.
Relativamente à discussão sobre a manutenção ou não da correção monetária do saldo devedor, por conta do aludido atraso, entendo que a correção deve ser mantida, pois ela tem por finalidade eliminar as distorções no valor da moeda, a fim de que prevaleça o seu valor real, não representando, portanto, um bônus ao agravante e nem um ônus ao agravado.
6. No que concerne ao pedido de decretação da nulidade da clausula de tolerância do contrato entabulado entre as partes litigantes, tal medida deve ser tratada quando do julgamento do mérito da ação, sob pena de esvaziamento da jurisdição do juízo de origem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.02099222-70, 175.273, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-24). grifo nosso.
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. MODULAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E VALOR. RESTABELECIMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 5-
A correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda e seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Portanto, deve ser restabelecida a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, de acordo com entendimento do STJ
; 6- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (2016.04091518-80, 165.832, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-12-13). grifo nosso.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa em obrigação de pagar, entendo que esta merece ser acolhida, tendo em vista que para as obrigações de pagar não cumpridas existe medida executiva própria, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. DESCUMPRIMENTO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.
2. Na hipótese, consistindo o comando judicial em obrigações de fazer e de pagar e, tendo sido descumprida tão somente esta, não era mesmo devida a incidência de multa diária.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) - grifo nosso.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM SALDAR DÍVIDA COM O HOSPITAL. CABIMENTO. REVISÃO. VALOR POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. CARÁTER EXORBITANTE NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No caso dos autos, o TJSP manteve as astreintes porquanto fora descumprida uma das duas obrigações impostas à operadora, qual seja, a de quitar os valores em aberto no Hospital A. C. Camargo. As razões recursais para afastar a imposição da penalidade, contudo, estão dissociadas dos fundamentos do aresto combatido, fazendo incidir a Súmula nº 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que não é cabível multa cominatória se a obrigação imposta é de pagar quantia certa.
Entretanto, na espécie, foi determinada à operadora não uma obrigação de pagar quantia certa ao espólio, mas, sim, uma obrigação de fazer, consistente em saldar o débito havido com o Hospital A. C.
Camargo, referente às despesas hospitalares. 4. A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da multa diária, pela via do recurso especial, quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida.
5. É assente, na Terceira Turma, que o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do devedor.
6. Assim, na hipótese, reduzido e limitado o montante total a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor da multa, por dia de descumprimento, acabou por corresponder a pouco mais de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), levando-se em consideração os 275 dias de desobediência, expressamente mencionados no acórdão atacado. Dessarte, não evidenciado o caráter exorbitante da cominação, a intervenção desta Corte Superior, na via estreita do apelo nobre, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ.
7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1152963/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) - grifo nosso.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto para a reformar a decisão agravada no que tange ao congelamento do saldo devedor e afastar a incidência de multa imposta pelo descumprimento da obrigação de pagar quantia certa.

É como voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora